Tribunal: CARF
Processo: 10410.725060/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725060/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.421 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
JORGE DANIEL BRAGA NETTO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-112.503 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 80 e segs.).
“Contra o contribuinte foi lavrada notificação em 05/11/2018 (fls.10 a 15 relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2013, para apurar imposto
suplementar de R$3960,00, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725060/2018-06
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725060/2018-06

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$14.400,00 referente à profissional
Christyana Maria C. Lopes por falta de comprovação da efetividade de pagamento, em
resposta ao Termo de Intimação.
O contribuinte em 14/12/2018 alega que as despesas foram comprovadas de acordo com
o ordenamento jurídico, bem como, demais provas apresentadas. Ressalta que conforme
exames anexados necessita de sessões de fisioterapia por conta da sua deficiência e
sendo assim contratou sua cunhada para cuidar de suas necessidades, amenizando as
dores.
Em complemento anexou petição de fls.4 a 9 para afastar a glosa.
Às fls 21 às 67 foram juntados , exames médicos realizados, recibos emitidos pela
profissional e extratos bancários.
Além disso, rechaça o lançamento alegando que de forma equivocada a Receita Federal
entende a necessidade de demonstrar além do que é pedido expressamente em lei.
Menciona que nos casos em que o pagamento foi feito em espécie a comprovação de
ver se feita apenas com o recibo. Enumera alguns julgados para fundamentar seus
argumentos e cita artigos do Código Civil a respeito da quitação de dívidas em dinheiro
e o documento que a comprove. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O interessado faz menção a entendimentos doutrinários, decisões administrativas e
judiciais no intuito que elas corroborem os seus argumentos de defesa.
Contudo, as decisões administrativas trazidas ao processo peoa contribuinte não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a eficácia de
tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo
de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.
Também é pertinente informar que o entendimento exposto em decisões judiciais fica
restrito aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao presente caso.
Inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação tributária,
à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativo-tributário.
Quanto ao pedido de efeito suspensivo da notificação cabe esclarecer que um dos
efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN).
Assim, enquanto a impugnação estiver pendentes de julgamento, não será possível
promover a cobrança amigável do débito, nem inscrevê-lo em dívida ativa e nem propor
ação de execução fiscal, sendo dispensável a formulação, pelo sujeito passivo, de
pedido de manutenção da suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725060/2018-06

O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A fiscalização na descrição dos fatos relata:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725060/2018-06

Faz-se mister ressaltar que ao fazer pagamentos de despesas onde o contribuinte
pleiteará a posteriori a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a
restituir, a interessada tem que se cercar de precauções para a eventualidade da
respectiva comprovação, conforme o disposto no art. 73 do Decreto n°
3.000/1999:“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso correspondente, não bastando,
para utilizar as deduções com despesas médicas, a apresentação de simples recibos ou
declarações. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante a obrigação de comprovar e justificar as deduções, o que significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa é firme neste sentido, como se verifica dos julgados a
seguir, que corroboram este entendimento:
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – GLOSA DE DEDUÇÕES – Diante de indícios
da inidoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos
de despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos
adicionais para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do
pagamento. Sem isso, o simples recibo ou a declaração do próprio prestador de
serviços sob suspeita são insuficientes para comprovar a despesa, justificando a
glosa. Recurso negado. 1o Conselho de Contribuintes/ 2a Câmara/ Acórdão 102-
48.443 em 25.04.2007.”
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725060/2018-06

psicológico, mormente no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais
suficientes à comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda,existirem fortes
indícios de que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando
comprovada mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a
vinculação do pagamento ao serviço prestado. 1o CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542
em 17.10.2007.”
“DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
– Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação,
mormente quando há dúvidas quanto à prestação dos serviços. Em tais situações,
a apresentação tão-somente de recibos e declarações de lavra dos profissionais é
insuficiente para comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes
pagamentos. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2a. Seção -
1a. Turma Especial/ACÓRDÃO 2801-00.553 em 17.06.2010.”
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde
a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A dedução de despesas médicas na declaração da contribuinte está, assim, condicionada
à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a disponibilidade de
simples recibos ou laudo emitido pelo profissional que teria supostamente prestado os
serviços. As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da
prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a
fruição do benefício fiscal.
Nesse sentido, cabe esclarecer que recibos e declarações, porquanto manifestações
unilaterais, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles
descritos, sejam pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar
uma discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo
eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se
pretende, como no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz
tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública.
Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art. 219 do Código Civil (Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em relação aos participantes do
ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.”
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Para comprovar a necessidade de sessões de fisioterapia o interessado apresenta
diversos exames realizados em 2017, 2015,2012, 2010. Contudo ,não há qualquer
indicação médica no intuito de demonstrar a necessidade de fisioterapia.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725060/2018-06

Os recibos mensais de R$1200,00 apresentados sem a contrapartida da demonstração da
transferência de numerário para a profissional não pode afastar o lançamento.
Cabe ressaltar que os extratos da esposa do contribuinte não são suficientes para
comprovar os valores pagos para sua cunhada, que vem a ser a fisioterapeuta.
Desta forma, não foi juntado as autos a comprovação do efetivo desembolso do
montante pago ao profissional, cópia dos cheques nominais, comprovantes de
transferência bancária ou, se pagamento efetuado em espécie, declaração do banco com
os saques correspondentes e as informações complementares acerca das vinculações
entre os saques realizados e valores pagos (memória de cálculo, planilhas, etc.).
Inclusive, não há que se cogitar em inversão do ônus da prova, tendo em vista que
declarar deduções para efeito de cálculo do imposto de renda não é uma obrigação do
contribuinte. Todavia, a partir do momento que as deduz, o sujeito passivo fica na
obrigação de comprová-las perante à Fazenda Nacional e a critério da autoridade
tributária, tudo em respeito ao que a legislação tributária determina.
Não é demais esclarecer que todo esse cuidado diz respeito à proteção do próprio
Estado, em sentido amplo, pois a partir do momento em que um contribuinte declara
uma dedução, em sua declaração de ajuste anual, ele na verdade está transferindo para
toda a sociedade um gasto que em princípio é somente dele.
É justamente por isso que o legislador criou a mencionada norma legal, unicamente para
que haja um necessário cuidado do aplicador da Lei quando da análise para a permissão
ou não de uma dedução na declaração de ajuste anual.
Por conseguinte, não é o Fisco quem precisa provar que o gasto não foi praticado pelo
contribuinte, mas cabe exclusivamente ao interessado provar que efetivamente arcou
com tais despesas.
No que tange ao pedido do interessado para a não aplicação da multa de ofício e juros
de mora, cabe dispor que a matéria está disciplinada no art. 44, inc.I e §3o, bem como no
art. 61, §3o da Lei 9.430/1996, transcritos abaixo, com as alterações introduzidas pelo
art. 14 da Lei 11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
(...)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60. da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
...
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”(grifei)
Portanto, a legislação foi corretamente aplicada em face da infração, cuja
responsabilidade da contribuinte é objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725060/2018-06

infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento
de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR).
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação devendo ser
mantido o crédito tributário “

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 31/12/2019, Recurso Voluntário, fl. 92, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725060/2018-06

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725060/2018-06

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente. Os saques em espécie constantes dos
extratos bancários da Caixa Econômica Federal trazidos em sede de Recurso Voluntário (fls. 64
a 76) não guardam quaisquer correspondências, tanto em datas quanto em valores, com os
supostos pagamentos aos profissionais, não sendo então possível inferir que tenham sido
utilizados pelo recorrente para tal fim.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 115
DF CARF MF
Original